Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707741-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VALIM FERREIRA AGRAVADO: INFOLEV ELEVADORES &amp; INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que chamou o feito à ordem e corrigiu decisão anterior para fazer constar que o prazo prescricional não é de seis (6) meses, mas sim de cinco (5) anos. O agravante relata que o cumprimento de sentença foi arquivado em 30.7.2020, pelo prazo de um (1) ano e que a decisão que determinou o arquivamento consignou que o prazo de prescrição intercorrente era de seis (6) meses. Noticia que a ausência de interposição de recurso contra a decisão acima relatada ensejou a preclusão lógica e consumativa em relação a exequente, a preclusão temporal em relação a executada e, em relação ao Juízo, a preclusão pro judicato. Informa que as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual ocorrência de prescrição e que o Juízo de Primeiro Grau teria reformado de ofício a decisão que estabeleceu o prazo prescricional. Afirma que a decisão teria afrontado o art. 505 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau não poderia ter reformado a decisão que estabeleceu o prazo de seis (6) meses de prescrição intercorrente. Alega a impossibilidade de o Juízo de Primeiro Grau reformar de ofício o prazo prescricional estabelecido em decisão anterior. Menciona ter havido violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, por completa ausência de fundamentação nas decisões, as quais apresentam apenas a determinação sem explicar os motivos, os porquês que justifiquem a sua decisão. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 33467577 e 33467579). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator. Em 30.7.2020, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o Juízo de Primeiro Grau consignou que, após o prazo suspensivo de 1 ano (...), sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (...), que, no caso dos autos, será de 6 meses. Após o transcurso do prazo de suspensão do processo, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre eventual ocorrência de prescrição. Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Chamo o feito à ordem. Em que pese o contido na decisão de ID 68784415, é certo que não se trata de execução de cheque, conforme consignado e, sim, de cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Desta forma, o prazo prescricional não é de 6 meses, mas, sim, de 5 anos. Evidentemente, ainda, que em relação à prazo prescricional, não há que se falar em preclusão para sua análise pelo Juízo. Assim, corrijo a decisão de ID 68784415, para fazer constar que o prazo é de 5 anos e, consequentemente, rejeito a alegação de prescrição. Sem prejuízo, determino à Secretaria a inclusão de alerta no sistema quanto à suspensão do artigo 921CPC. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita e o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de alteração do prazo prescricional em virtude da preclusão. A análise perfunctória dos autos indica que, em 30.7.2020, o Juízo de Primeiro Grau não analisou a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, pois se limitou a indicar o prazo prescricional aplicável. Constatada a ocorrência de equívoco quanto ao prazo prescricional anteriormente indicado, mostra-se possível a sua correção até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. É importante ressaltar que, de acordo com o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e a ausência de decisão quanto à ocorrência ou não da prescrição impede que seja reconhecida a alegada preclusão. O agravante sustenta, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil descreve as hipótese em que não se considera fundamentada uma decisão judicial. Confira-se: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. As hipóteses elencadas no dispositivo legal supracitado versam basicamente sobre decisões genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, bem como daquelas que omitem a análise de uma questão relevante formulada por uma das partes. A leitura da decisão agravada revela que o motivo da alteração do prazo prescricional foi devidamente fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão agravada. A análise dos autos revela que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator